Tribunal: TJDFT
Processo: 0735139-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735139-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNO IVAN PAULINYI JUNIOR AGRAVADO: ANGULAR PLANEJADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Erno Ivan Paulinyi Junior (réu/reconvinte) contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0705635-72.2025.8.07.0001, movida por Angular Planejados Ltda, que assim decidiu o pedido de tutela de urgência: “No bojo da reconvenção (ID: 235464101, Item V, pp. 19-27), o reconvinte formulou pretensão em desfavor da parte ré, com vistas a obter rescisão contratual, restituição e cobrança de valores, como também deduziu pedido de tutela provisória de urgência a fim de que "seja vedado endosso, transmissão, cessão, protesto, negativação ou qualquer outro negócio jurídico dos cheques indicados abaixo, devendo estes serem depositados em juízo no prazo de 5 (cinco) dias úteis sob pena de multa de R$1.000,00 por dia: Cheques 000025, 000026, 000027, 000028, 000029, 000030, 000031 e 000032, todos com os seguintes dados: Comp. 018, Banco 105 (CEF), C1: 3, Conta 580300455-0, C2: 3, Série AAA, emitidos por ERNON IVAN PAULINYI JUNIOR (Num. 224781274, Num. 2247812, Num. 224781277)". Em breve síntese, na causa de pedir o reconvinte afirmou ter celebrado negócio jurídico com a parte ré em 27.9.2024, tendo por objeto a aquisição e instalação de móveis planejados, no valor de R$ 320.000,00. Relatou o inadimplemento contratual, fato que ensejou a formalização de aditivo contratual no dia 10.12.2024, com estipulação de prazos específicos para execução, porém sem cumprimento. Ainda em relação à tutela de urgência, o reconvinte argumentou que a probabilidade do direito "está amplamente demonstrada pela documentação acostada aos autos, ante a mora e inadimplemento apesar das notificações extrajudiciais, além do fato de o próprio contrato prever a suspensão dos pagamentos". Quanto ao perigo de dano, este "está configurado, tendo em vista que iminência do protesto dos cheques causará prejuízos irreparáveis ao Reconvinte, comprometendo sua credibilidade financeira, podendo gerar restrições indevidas em seu nome e impactar diretamente sua vida pessoal e profissional". As custas iniciais referentes ao pedido reconvencional foram recolhidas (ID: 236767162), tendo sido recebida a inicial (ID: 238887874). Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. Inicialmente, destaco que em havendo qualquer questão fático-jurídica constitutiva de eventual direito subjetivo da parte ré, esta deve deduzi-la, necessariamente, em sede de reconvenção (art. 343, cabeça, do CPC), desde que atendidos os respectivos pressupostos legais. Assim, considerando que tal faculdade processual foi exercitada nos presentes autos, passo ao exame da tutela de urgência. Adiante, ressalto que a apreciação da tutela pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). No caso dos autos, estou parcialmente convencido da probabilidade do direito material alegado em Juízo, considerando a pretensão de rescisão do negócio jurídico com aptidão para obstar a formalização de protesto e inscrição dos dados do reconvinte em cadastros restritivos de crédito. Também há perigo de dano na espécie, uma vez que o registro de protesto e/ou negativação de dados poderá afetar o cotidiano financeiro da parte referenciada. Todavia, cumpre destacar que a tutela só alcança os cheques não protestados/negativados até a presente data de apreciação, haja vista o endosso anteriormente lançado no Cheque no 000222 (ID: 224781272). Por outro lado, o pedido referente à não circulação das cártulas de cheque não encontra amparo legal, pois afronta o atributo da autonomia, conforme disposto no art. 13, da Lei no 7.357/85. Nesse sentido, confira-se o r. Acórdão do eg. TJDFT tomado por paradigma. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. INADIMPLEMENTO DA FRANQUEADORA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DOS CHEQUES . IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUTOS DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ACERCA DA CIRCULAÇÃO DO CHEQUE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Os títulos de crédito possuem atributos, os quais são fundamentais para assegurar o seu papel dentro da economia e do mercado em geral, que é instrumentalizar a concessão de crédito, conferir a certeza de existência do valor nele descrito (cartularidade), do dever de pagar por quem nele figura como seu sacado ou emitente (cheque), e o direito de receber por aquele que for seu titular ou possuidor. 2. A doutrina qualifica alguns desses atributos como abstração e autonomia, dos quais decorrem seu afastamento ou desvinculação da relação jurídica fundamental - o negócio jurídico que originou ou justificou o saque do título - e sua total independência com relação a eventuais vícios ou nulidades de relações cambiais anteriores, de modo que não poderão ser invocadas frente ao seu atual titular . 3. Diante da inexistência de elementos de convencimento até o momento que conferissem verossimilhança à alegação de que os cheques não circularam, o indeferimento da tutela de urgência que pleiteava a suspensão da exigibilidade dos cheques é medida que se impõe. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07146654720198070000 DF 0714665-47.2019.8.07 .0000, Relator.: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 20/05/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/06/2020). Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, do CPC, motivo por que defiro parcialmente a tutela provisória de urgência formulada pelo reconvinte Erno Ivan Paulinyi Júnior consistente em determinar obrigação de não fazer à reconvinda Angular Planejados Ltda, relativamente a abster-se de promover o protesto das cártulas de cheque e/ou inclusão de dados do reconvinte em cadastros restritivos de crédito, se não já praticado tal ato, a partir da data desta decisão, sob pena de multa pelo descumprimento, correspondente ao valor do título objeto de transferência e/ou protesto/negativação. Considerando o cadastramento da autora-reconvinda como parceira eletrônica deste eg. TJDFT, dispenso a aplicação da Súmula no 410, do col. STJ pois, nos termos da orientação promanada do eg. TJDFT, "a intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais. (Acórdão 1771802, 0701227-75.2023.8.07.9000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 25/10/2023). Sem mais requerimentos, prossiga-se a demanda em seus ulteriores termos, rumo à intimação do reconvinte para apresentar réplica à contestação à reconvenção, no prazo legal de 15 dias. Publique-se. Intimem-se.” O agravante sustenta que celebrou contrato com a agravada em 27/09/2024, no valor de R$ 320.000,00, para aquisição e instalação de móveis planejados, com aditivo firmado em 10/12/2024. Alega que, apesar de ter efetuado pagamentos e emitido cheques, a agravada descumpriu os prazos contratuais, entregando apenas 4 dos 15 ambientes contratados, com finalização de apenas 1 deles. Afirma que, diante da persistente inadimplência, enviou notificações extrajudiciais e rescindiu o contrato. Requereu tutela de urgência para impedir o protesto, negativação e endosso dos cheques entregues à agravada. Nas razões recursais, o agravante sustenta “Contudo, não foi deferida nenhuma tutela para vedar o endosso e circulação dos cheques, o que, na prática, esvazia a própria tutela concedida, posto que terceiros que receberem o cheque poderão, em tese, protestar ou negativar o Agravante.” Defende que “A Angular não possui qualquer direito aos valores lançados nos cheques, ante o descumprimento contratual, de forma que, permitir que esta endosse cheques, apenas dificultará a restituição das cártulas, além de permitir que ela faça cessão de um direito creditício que, na verdade, não possui.” A fundamentação jurídica do recorrente repousa no poder geral de cautela do juízo (art. 297 do CPC), bem como na aplicação da tutela inibitória, com o objetivo de evitar a prática de ato ilícito, especialmente o endosso indevido das cártulas de cheque. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência inaudita altera pars para determinar que a agravada deposite os cheques em juízo e, subsidiariamente, que se abstenha de endossá-los, cedê-los ou realizar qualquer negócio jurídico. No mérito, pede o provimento do agravo para confirmação da liminar. Preparo no ID 75380377. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, infere-se que as partes celebraram contrato No caso em exame, a decisão agravada já reconheceu, com robusta fundamentação, a probabilidade do direito e o perigo de dano, tendo deferido parcialmente a tutela de urgência para determinar à agravada obrigação de não fazer, consistente em abster-se de promover o protesto das cártulas de cheque e/ou inclusão de dados do reconvinte em cadastros restritivos de crédito, se não já praticado tal ato, a partir da data da decisão, sob pena de multa pelo descumprimento, correspondente ao valor do título objeto de transferência e/ou protesto/negativação. A decisão agravada indeferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo agravante, ao deixar de vedar o endosso e circulação dos cheques emitidos em razão do contrato celebrado entre as partes. Pelo que se infere dos autos, notadamente o contrato de ID 224783121, teria sido dado uma entrada R$ 60.000,00, e emitidos 12 cheques de 21.665,00, a partir do dia 10/11/2024. Quanto ao pedido de vedação do endosso dos cheques, cumpre esclarecer que é cabível proibir o endosso de um cheque por meio de cláusula expressa no próprio título, como a inscrição “não endossável”, “não à ordem” ou equivalente, conforme previsto no art. 13 da Lei no 7.357/85. Todavia, tal medida, depois de emitida a cártula, por decisão judicial, é excepcionalíssima, e só teria cabimento se demonstrado que as cártulas ainda não tenham circulado, o que inexiste nestes autos. Explico. Os títulos de crédito têm características essenciais para cumprir sua função na economia: facilitar a concessão de crédito, garantir a existência do valor indicado (cartularidade), impor a obrigação de pagamento ao sacado ou emitente (como no cheque) e assegurar ao titular o direito de receber a quantia. A doutrina destaca, entre esses atributos, a abstração e a autonomia. Isso significa que o título se desvincula do negócio jurídico que lhe deu origem e mantém sua validade independentemente de problemas ou nulidades em relações anteriores, não podendo tais vícios ser opostos contra o atual portador do título. Compulsando o processo eletrônico, constata-se que inexistiam elementos de convencimento até aquele momento e que conferissem verossimilhança à alegação de que os cheques não circularam. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. INADIMPLEMENTO DA FRANQUEADORA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DOS CHEQUES. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUTOS DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ACERCA DA CIRCULAÇÃO DO CHEQUE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os títulos de crédito possuem atributos, os quais são fundamentais para assegurar o seu papel dentro da economia e do mercado em geral, que é instrumentalizar a concessão de crédito, conferir a certeza de existência do valor nele descrito (cartularidade), do dever de pagar por quem nele figura como seu sacado ou emitente (cheque), e o direito de receber por aquele que for seu titular ou possuidor. 2. A doutrina qualifica alguns desses atributos como abstração e autonomia, dos quais decorrem seu afastamento ou desvinculação da relação jurídica fundamental – o negócio jurídico que originou ou justificou o saque do título – e sua total independência com relação a eventuais vícios ou nulidades de relações cambiais anteriores, de modo que não poderão ser invocadas frente ao seu atual titular. 3. Diante da inexistência de elementos de convencimento até o momento que conferissem verossimilhança à alegação de que os cheques não circularam, o indeferimento da tutela de urgência que pleiteava a suspensão da exigibilidade dos cheques é medida que se impõe. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1250914, 0714665-47.2019.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2020, publicado no DJe: 10/06/2020.) Portanto, pedido as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte agravante, mas não se vislumbra, nesta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. E, uma vez ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator